Tribunal: TJBA
Processo: 0531821-59.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0531821-59.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Tribunal Pleno APELANTE: HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA Advogado(s): SILVANA SAMPAIO GONCALVES, AFRANIO DE SOUSA MELO NETO, MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA registrado(a) civilmente como MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ALINE CARVALHO BORJA APELADO: ANTONIO CARLOS DE FREITAS e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador. 2. Na hipótese vertente, o acórdão expôs de forma íntegra e coesa as premissas fáticas e jurídicas consideradas, suficientes para lastrear o dispositivo lançado, não merecendo a mácula imputada pelo Embargante. 3. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 8037088-54.2019.8.05.0001.1.EDCiv, em que figura, como parte embargante, o HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA, e, como parte embargada, ANTONIO CARLOS DE FREITAS E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER os embargos de declaração. Sala das sessões, de de 2022. PRESIDENTE 2ª VICE-PRESIDENTE PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA